Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-45.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento liminar – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratações de empréstimo juntos ao benefício percebido pelo autor no INSS não reconhecidas – Ausência de documentos alegadamente indispensáveis à propositura da ação (extratos de movimentação financeira) – Documentação que pode ser solicitada de ambas as

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento liminar – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratações de empréstimo juntos ao benefício percebido pelo autor no INSS não reconhecidas – Ausência de documentos alegadamente indispensáveis à propositura da ação (extratos de movimentação financeira) – Documentação que pode ser solicitada de ambas as partes durante a instrução processual – Petição inicial suficientemente instruída – Extinção afastada – Recurso provido.